Tribunal: TJDFT
Processo: 0751758-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751758-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS ANTONIA TAVARES DA SILVA AGRAVADO: CONSTRUTORA IPE LIMITADA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Thaís Antônia Tavares da Silva contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Samambaia que indeferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0713926-13.2020.8.07.0009, ID no 78591245, págs. 1-3. 2. A agravante narra que adquiriu imóvel no programa “Minha Casa Minha Vida” e celebrou contrato de adesão com a agravada, a qual se responsabilizou pela construção do empreendimento, que deveria ter sido entregue em maio de 2020 (4/5/2020). Destaca que a relação mantida entre as partes é de consumo, devendo ser invertido o ônus probatório. 3. Afirma que comprovou o pagamento de todas as obrigações previstas no contrato, mas vem suportando prejuízo pelo fato de não poder fazer uso do imóvel adquirido. Esclarece que mesmo após ter cumprido as suas obrigações contratuais, a agravada estaria exigindo o pagamento de R$ 5.880,00 para a entrega das chaves, que seriam referentes à atualização monetária ocorrida na fase de construção (INCC). 4. Sustenta que a atualização monetária já está atrelada ao próprio financiamento, não sendo possível a incidência do INCC, já que inexiste previsão contratual nesse sentido. Informa que não teria condições de continuar pagando as despesas do financiamento e o aluguel de outro imóvel até que receba as chaves da sua unidade, pois está com casamento marcado para janeiro de 2021 e as atitudes da agravada estariam frustrando os seus planos. 5. Pleiteia a antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada providencie a imediata entrega da chave do imóvel situado na QR 309, Conjunto 6-A, Lote 1, Unidade 106 – Samambaia- DF, independentemente do pagamento de R$ 5.800,00 exigidos pela agravada, sob pena de multa. 6. Também pede que a agravada seja compelida a providenciar o pagamento de todas as despesas condominiais atribuídas à unidade no 106 do empreendimento supracitado até a efetiva entrega das chaves. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 7. Não foi providenciado o preparo, mas a agravante informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 8. É o necessário, cumpre decidir. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 10. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 11. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 12. No instrumento particular de compromisso de assunção de responsabilidades celebrado entre as partes consta na cláusula 3.6 que a agravante deveria “assumir e pagar possível diferença verificada, no caso de pagamento depois da data de vencimento dessa parcela ou de crédito parcial com tais recursos, com a incidência do reajuste pelo INCC até a data do integral adimplemento.” (ID no 78508940, pág. 3). 13. Pelos relatos e documentos que instruem a petição inicial, a agravante teria efetuado o pagamento dos valores diretamente à construtora e depois realizou o financiamento perante a Caixa Econômica Federal, ofertando o imóvel em garantia. 14. Nos autos originários há documento informando que a construtora precisou arcar com as despesas decorrentes da ampliação da rede elétrica (ID no 78509762). Há referência ao contrato de empreitada global cuja “Cláusula Nona, Parágrafo Segundo” apresentaria a previsão que a contratante “responderia financeiramente pelos projetos de arquitetura, cálculo estrutural [...] instalações elétricas e sanitárias”. 15. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 16. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 17. É necessário oportunizar o contraditório e a ampla defesa, assim como a correspondente dilação probatória para que a agravada esclareça a natureza da cobrança realizada em desfavor da agravante e demonstre a sua licitude. 18. No que se refere às despesas condominiais, até que as chaves sejam efetivamente entregues à agravante, a construtora detém a qualidade de condômina e deve se responsabilizar pelos respectivos pagamentos. Precedente: TJDFT Acórdão 1297197, 00053878120158070007, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 19. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão parcial da antecipação de tutela recursal pleiteada, pois a agravada deverá se responsabilizar pelo pagamento das despesas condominiais até a comprovação da efetiva entrega das chaves do imóvel à agravante. Dispositivo 20. Defiro, em parte, a antecipação de tutela recursal para determinar que a agravada pague as despesas condominiais até a comprovação da efetiva entrega das chaves do imóvel à agravante (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 21. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 23. Diante da documentação apresentada, mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 9 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO